Tribunal: STF
Processo: HC 238753
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Claudio de Lima Sirio contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 871.634/RJ (documento eletrônico 4, pp. 271-275).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi “[...] denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 317 [corrupção passiva], do Código Penal” (documento eletrônico 4, p. 244).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “O tipo penal atribuído na peça vestibular em desfavor do Paciente é inteiramente inadequado, já que não foi descrito na denúncia qual vantagem teria supostamente obtido o Paciente. Também não diz a denúncia como ocorreu a suposta corrupção, nem apontou à inicial onde tal fato aconteceu.



    Por tais motivos, sendo inepta a denúncia, roga-se a esse Colendo Supremo Tribunal Federal, desde já, seja trancada a ação penal, no que concerne a imputação de corrupção passiva em desfavor do Paciente, pela manifesta inépcia da denúncia, que não descreve a participação da Paciente nos termos do que dispõe o artigo 41 do CPP, como seria de mister.



    O órgão de acusação não esclareceu na denúncia qual vantagem foi supostamente obtida pelo Paciente, também não descreveu qual ato praticado teria o Paciente influenciado para fins de influir em um ato de ofício. Também não esclarece onde teria ocorrido o fato.



    Primeira indagação: qual foi a vantagem recebida pelo Paciente a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público?



    Segunda indagação: qual o modo de agir do Paciente?



    A denúncia não responde a tais questionamentos, que são essenciais e de fundamental importância ao exercício da ampla defesa, pois sem o liame e o ajuste dos fatos concretos aos elementos do tipo penal, impossível será o exercício do contraditório, tudo a demonstrar o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente.



    Diante de tais anomalias, que agridem a ordem constitucional, o Paciente figura, é de estarrecer, como réu em ação penal veiculada por meio de denúncia inepta. Em tais condições, só resta ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, conceder a ordem de habeas corpus ora impetrada, trancando-se o processo, em relação ao Paciente, no que concerne a imputação do artigo 317, caput, do Código Penal.



    A denúncia como sabido, deve descrever a conduta do agente, de modo a possibilitar o exercício da ampla defesa, se o fato supostamente ilícito não for descrito adequadamente, limitando-se o acusador a mencionar que o agente concorreu para a prática do delito, a ação deve ser trancada, por inépcia formal da denúncia.



    No caso em tela, inexiste descrição de uma conduta típica!



    Não há resposta para tal questionamento, sendo manifesta a imprestabilidade da denúncia!



    Como então, exercer a defesa, em sua amplitude constitucional?



    E o que é pior: a denúncia não especifica qual conduta está atribuindo ao Paciente, tampouco descreve qual o seu comportamento. O que se tem é apenas menção genérica e vazia ao tipo penal como violado.” (documento eletrônico 1, pp. 38-40)  



    Ao final, requer:  



    “Como se viu na presente impetração, não há na denúncia a descrição mínima de conduta que se amolde ao tipo penal estabelecido no artigo 317 do Código Penal. A denúncia é manifestamente inepta, a peça acusatória não traz elementos que possam sustentar a viabilidade da imputação atribuída ao Paciente pela inepta denúncia.



    Patente está no caso o constrangimento ilegal experimentado pelo cidadão Claudio de Lima Sírio.



    Ao final, contando com os doutos suprimentos de Vossas Excelências, aguarda-se a concessão da ordem desse habeas corpus para que seja reconhecida a inépcia da denúncia.



    Diante do exposto, aguarda o impetrante a concessão da presente ordem de habeas corpus, pelos fundamentos acima expostos para se determinar o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ilegalmente instaurada contra o cidadão Claudio de Lima Sirio, por ser esta uma medida de Justiça.



    O deferimento deste habeas corpus será ato de lídima e indispensável Justiça.



    Pela concessão da ordem, sendo certo que mais se dirá em sustentação oral, reiterando-se, por fim, a devida comunicação, ao Impetrante, por meios próprios e regimentais, da data a ser aprazada para julgamento do writ.” (documento eletrônico 1, pp. 40-41)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trechos do voto condutor e da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, respectivamente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que o trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. In casu, a denúncia imputa ao paciente a prática do crime de tráfico de influência, previsto no art. 317 do Código Penal. Os fatos imputados – penalmente típicos – bem como todas as suas circunstâncias foram relatados na denúncia razão pela qual foi ela regularmente recebida, considerando a existência dos pressupostos processuais, as condições do exercício ao direito de ação e a lastro probatório mínimo para a deflagração do processo penal, encontrando-se em harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. 3. Peça acusatória que contém narrativa clara acerca dos fatos e apresenta contextualização suficiente, de forma a viabilizar o pleno exercício da defesa do ora paciente. 4. Diante dos indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do paciente ao tipo penal descrito na denúncia, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal. 5. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 4, p. 271)  



    “Como dito, a denúncia descreve a existência de organização criminosa estruturada com o fim de praticar crimes contra a Administração Pública, beneficiando a empresa TELMAX Consultoria Ambiental Ltda., utilizada para o pagamento de propina.



    O ora agravante, vulgo Ferreti, aparece designando outro denunciado, Antonio Carlos Ferreira, funcionário do alto escalão da Secretaria Municipal de Obras de Angra dos Reis, para a fiscalização dos serviços realizados pela sociedade empresária para que fosse contratada pela Prefeitura e, em razão disso, obtinha vantagens indevidas.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do paciente ao tipo penal descrito na denúncia, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal. Foi como compreendeu o Ministério Público Federal: [...].” (documento eletrônico 4, p. 274)  



    “[...]



    6- CLÁUDIO DE LIMA SÍRIO, vulgo ‘FERRETI’, brasileiro, filho de Manoel de Oliveira Sírio e Célia de Lima Sírio, nascido em 27/09/1960, identidade n. 4.910.317-9 IFP, residente na Estrada do Contorno, n. 6.083, lote 06, Vila Velha, Angra dos Reis – RJ



    [...]



    A presente denúncia cinge-se à organização criminosa estruturada profissionalmente, mediante cristalina divisão de tarefas, com o fito de praticar crimes contra a Adminsitração Pública, a fim de beneficiar a sociedade empresária TELMAX Consultoria Ambiental LTDA.



    [...]



    Interessava a ‘CARLINHOS’ que a TELMAX fosse contratada pela Prefeitura, a fim de que, após, retirasse sua parcela de lucro da situação. O referido denunciado era sempre designado pelo SEXTO DENUNCIADO ‘FERRETI’ para a fiscalização dos serviços realizados pela citada sociedade empresária e, em razão disso, obtinha vantagens indevidas.



    Em sendo assim, no Centro de Angra dos Reis – RJ, os QUARTO e SEXTO DENUNCIADOS [ora paciente], com vontade livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, receberam, para si, direta ou indiretamente e em razão de suas funções perante a Secretaria Municipal de Obras de Angra dos Reis, vantagem indevida consistente em propina.



    Como se disse, as licitações eram fraudadas, na medida em que a TELMAX ora disputava a licitação com empresas ‘fantasma’, ora com empresas pagas para perder.



    [...]



    Assim agindo, de forma livre e consciente, na forma do artigo 29 do Código Penal, estão incursos:



    [...]



    B. O TERCEIRO e o SEXTO DENUNCIADOS nas penas do artigo 317 do Código Penal.



    [...].” (documento eletrônico 4, pp. 219-225, grifei)  



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o trancamento de ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, que somente pode ser concretizada quando (i) o fato narrado evidentemente não constituir crime, (ii) estiver extinta a punibilidade, (iii) for manifesta a ilegitimidade de parte ou (iv) faltar condição, estabelecida em lei, para o exercício da ação penal, iniquidades essas que não se verificam no presente caso.  



    A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal. Outrossim, o impetrante não demonstrou, de plano, a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar, assim, a possibilidade de trancamento da ação penal neste writ.  



    Para além disso, dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA ILICITUDE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL: NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA MENCIONADOS NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC 233.284 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/11/2023, grifei)  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o ‘habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC 102.816, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 229.534 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/8/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.321 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre Moraes, Primeira Turma, DJe 5/5/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que se admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 193.695 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/3/2021, grifei)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator